Tribunal: TJDFT
Processo: 0708465-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITO DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE ALUGUERES. ARGUIÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial em que a exequente persegue o crédito referente aos aluguéis vencidos entre 17/3/2019 e 17/4/2019, sendo cada mensalidade equivalente a R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais). No curso do feito, após a adoção de medidas de constrição patrimonial para satisfação do crédito, a executada opôs, em 1/3/2021, exceção de pré-executividade, na qual alegou, em síntese, a nulidade do contrato de locação firmado entre as partes. O Juízo da origem rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela parte executada, sob o fundamento de que os argumentos lançados pela excipiente não condizem com a estreita via de cognição do incidente processual em tela e deveriam ser discutidos em embargos à execução.

2. Narra a agravante que o terreno onde o edifício objeto da locação foi construído teria sido adquirido, originalmente, pela Associação Nacional de Escritores (ANE) por meio de doação da NOVACAP na década de 1960, com cláusula de inalienabilidade e encargo modal, prevendo a obrigatoriedade de a donatária edificar a sua sede no prazo máximo de dois anos. Porém, como a ANE não tinha recursos financeiros para cumprir com o encargo, teria aceitado proposta do GRUPO OK, o qual se obrigaria a construir o prédio sede, recebendo em troca 87,3% do terreno, enquanto a ela restaria 16,3%. Para tanto, menciona que teria sido lavrada escritura pública de permuta no Cartório de Formosa de Goiás em 28/11/1995, a qual seria nula de pleno direito, em razão da cláusula de inalienabilidade imposta pela NOVACAP à ANE. Argumenta, portanto, que o contrato de locação seria nulo, já que seria derivado de uma escritura de permuta também nula.

3. A inexequibilidade do título executivo é matéria a ser arguida em embargos à execução, conforme prescreve o art. 917, I, do CPC, sendo certo que a referida via processual permite ampla cognição e dilação probatória, com a formação do devido contraditório. Contudo, na hipótese, nota-se que a agravante, apesar de devidamente citada em 31/5/2019, deixou transcorrer, in albis, o prazo para oposição de embargos à execução, o qual se findou em 26/6/2019. Nessa perspectiva, constata-se que as irresignações da executada se encontram acobertadas pela preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4. Ademais, no tocante ao cabimento de exceção de pré-executividade, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que "a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

5. A despeito da gravidade dos fatos mencionados pela agravante, verifica-se que não é viável a apreciação da nulidade alegada sem que se promova dilação probatória, fato que, por si só, impossibilita o processamento da exceção de pré-executividade. Além disso, observa-se que a análise da nulidade suscitada pela recorrente demandaria a formação de contraditório com pessoas jurídicas alheias aos autos e sem relação com o negócio jurídico de locação celebrado entre as partes, o que não é viável na estreita via do incidente processual em tela. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.